Tribunal: STF
Processo: Rcl 81305
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. TEMA 784-RG. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE EFEITOS IMPEDITIVOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

    1. As alegações de omissão, contradição e erro de premissa fática revelam mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022).

    2. Embargos de declaração manifestamente incabíveis não produzem efeitos impeditivos da consumação do trânsito em julgado. Precedentes.

    3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado.